Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos e fatura de cartão de crédito. O autor/agravante sustenta a ilegalidade dos descontos e a existência de perigo de dano à sua estabilidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito alegado pelo agravante para justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se os descontos automáticos configuram risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
4. A análise da suposta abusividade dos juros e encargos cobrados pela instituição financeira exige dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento sumário da probabilidade do direito.
5. O Tema 1.085 do STJ estabelece a licitude dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização prévia do correntista, sem aplicação das restrições previstas na Lei no 10.820/2003.
6. O contrato firmado pelo autor prevê expressamente a autorização para débito automático, não havendo comprovação de cancelamento dessa autorização conforme o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
7. A mera realização de descontos bancários não caracteriza, por si só, risco iminente de dano irreparável, sendo necessária a demonstração de que tais descontos comprometem a subsistência do autor e de sua família, o que não foi evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1891180, 0718905-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 26/07/2024.